Tribunal: TJDFT
Processo: 0720670-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE INGRESSO VOLUNTÁRIO NA LIDE FORMULADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE APARELHO PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO I. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA DE SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. DECISÃO REFORMADA.

1. É vedado, em sede de agravo de instrumento, conhecer de matéria não enfrentada pela decisão agravada, ainda que de ordem pública, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.Pedido de ingresso na lide não apreciado.

2. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que estipulem o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.